Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706537-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA E SOUSA AGRAVADO: BRDU SPE LUZIANIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisca Rodrigues de Sousa e Sousa contra a r. decisão Id. 225650170, proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728243-45.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de alienação dos bens de forma particular, pelo valor mínimo de 50% da avaliação, nos seguintes termos: “A parte credora, por meio da petição de ID Num. 222857485, requer autorização para alienação dos bens por meio particular, tendo por base o mínimo de 50% da avaliação, tendo em vista os leilões negativos. Em que pese inexistir, na hipótese de alienação por iniciativa particular, a exigência de que o preço mínimo seja equivalente ao valor da avaliação, inexiste óbice a que se adote tal parâmetro no caso concreto, uma vez ponderadas as circunstâncias e as especificidades do mercado para estipulação de montante que não sirva de obstáculo à persecução do crédito, mas, também, não cause prejuízo ao executado, à vista de eventual distanciamento entre o saldo da expropriação e o crédito exequendo. Trata-se de zelar pela finalidade da execução, sem desconsiderar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Assim, intime-se a parte credora para que informe se persiste o interesse na alienação do bem penhora, por iniciativa particular, observando que o valor mínimo será o de avaliação”. A Agravante sustenta que o Código de Processo Civil considera vil somente as alienações abaixo de 50% da avaliação. Explica que, ao determinar que a venda particular ocorra com base no valor da avaliação, a decisão recorrida viola o princípio da duração razoável do processo, pois os imóveis não foram arrematados em hasta pública, nem mesmo por 50% da avaliação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso, ou a concessão da tutela de urgência, para autorizar a alienação dos bens por 50% da avaliação. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja autorizada a alienação dos lotes, por meio particular, pelo lance mínimo de 50% do valor da avaliação. Preparo comprovado (Id. 69100250). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação de tutela recursal exigem fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido pela ora Agravante, no valor de R$ 235.280,99 (duzentos e trinta e cinco mil duzentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), atualizado até 11/2/2025 (Id. 225511260 dos autos de referência). Após registrada a penhora na matrícula dos imóveis (Id. 195337026 dos autos de referência), foram realizados dois leilões judiciais, sem interessados na arrematação (Id. 220152635 dos autos de referência). Verifico que cada lote foi avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), consoante o Id. 206416755 dos autos de referência. Em razão dos resultados negativos dos leilões, a Exequente (agravante) requereu a alienação dos bens por meio particular, pelo valor mínimo de 50% da avaliação. No entanto, a Magistrada a quo pontuou que inexiste óbice à adoção de preço mínimo equivalente ao valor da avaliação no caso concreto, ponderadas as circunstâncias e as especificidades do mercado para estipulação de montante que não sirva de obstáculo à persecução do crédito, mas, também, não cause prejuízos ao executado, à vista de eventual distanciamento entre o saldo da expropriação e o crédito exequendo. De fato, apesar de a indicação do preço mínimo não estar vinculada ao valor da avaliação, inexiste óbice à adoção de tal parâmetro. Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. (...) Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. (...).” Caso os dois leilões sejam negativos (sem lances), abre-se a possibilidade para a alienação particular, conforme o artigo 880 do CPC, caso em que o exequente, com autorização judicial, pode vender o bem por esforço próprio. O Provimento n. 48/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que regulamenta o procedimento de alienação por iniciativa particular, previsto no art. 880 doCódigo de Processo Civil, assim prevê: “Art. 2o Se a adjudicação dos bens penhorados não for realizada, o exequente poderá requerer a alienação deles por iniciativa própria ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado na Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mediante requerimento de expropriação em que expresse sua opção. Art. 3o Caso o exequente requeira a alienação por iniciativa particular, o magistrado fixará o prazo no qual a alienação deverá ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias, bem como, se for o caso de alienação por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado, a comissão sobre o valor da venda, que não deverá ultrapassar o montante de 5% sobre o valor da transação. [...] § 4o O preço mínimo deverá ser calculado com base nos parâmetros fixados no art. 870 do CPC, acrescido, se for o caso, do percentual da comissão fixado pelo magistrado”. Nota-se que, pela conjugação dos dispositivos mencionados, o juízo da execução deve fixar o preço mínimo para a alienação do bem, tomando por parâmetro o valor de avaliação. Ademais, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça é assente que, por força do art. 880, §1o, do CPC e do art. 3o, §4o, do Provimento n. 48/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é reservada ao Juízo da execução a incumbência de fixar o preço mínimo de alienação do bem penhorado por iniciativa particular, com base no valor de avaliação (art. 870 do CPC), devendo atentar-se para que não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) deste, sob pena de configurar preço vil, consoante o art. 891, parágrafo único, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD ATÉ ORDEM DE ENTREGA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO. REDUÇÃO PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DE AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, na ação de busca e apreensão convertida em execução, autorizou a alienação por iniciativa particular do veículo penhorado, fixando como preço mínimo o da sua avaliação, e manteve a restrição no Renajud até a entrega do bem ao adquirente. 2. Operada a conversão da ação de busca e apreensão para ação executiva, a alienação por iniciativa particular do bem seguirá o procedimento expropriatório previsto no Código de Processo Civil, e não o rito do Decreto-lei n. 911/69. Assim, afigura-se adequada a manutenção da restrição via Renajud até a expedição de ordem de entrega do automóvel ao adquirente, quando se aperfeiçoa a alienação, tornando viável a regularização da documentação perante o órgão de trânsito, na forma do art. 880, § 2o, II, do CPC e dos arts. 7o e 8o do Provimento n. 48/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Por força do art. 880, § 1o, do CPC e do art. 3o, § 4o, do Provimento n. 48/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é reservada ao Juízo da execução a incumbência de fixar o preço mínimo de alienação do bem penhorado por iniciativa particular, com base no valor de avaliação (art. 870 do CPC), devendo atentar-se para que não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) deste, sob pena de configurar preço vil, consoante art. 891, parágrafo único, do CPC, também aplicável à espécie (REsp 2039253/SP). 4. Em que pese, de fato, inexistir exigência de que o preço mínimo seja equivalente ao valor da avaliação, inexiste óbice a que se adote tal parâmetro no caso concreto, uma vez ponderadas as circunstâncias e as especificidades do mercado para estipulação de montante que não sirva de obstáculo à persecução do crédito, mas, também, não cause prejuízo ao executado, à vista de eventual distanciamento entre o saldo da expropriação e o crédito exequendo. Trata-se de zelar pela finalidade da execução, sem desconsiderar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). 5. No caso em que o veículo foi avaliado em R$51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais), enquanto o valor da dívida exequenda, até 29/11/2022, perfazia a monta de R$51.306,59 (cinquenta e um mil trezentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), não se afigura razoável a alienação do bem pelo equivalente à metade do crédito exequendo (50%), como pretendido pelo executante/agravante. Assim, é possível a fixação do preço mínimo de alienação no patamar da avaliação do bem, sem prejuízo de que, diante de empecilhos posteriores, o Juízo da execução promova eventual reanálise, à luz da flexibilização que pauta o procedimento da alienação por iniciativa particular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728535, 0706314-46.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. LEILÕES FRUSTADOS. UTILIZAÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO BEM. PERCENTUAL MÍNIMO. FIXADO. PEDIDO. NOVA HASTA PÚBLICA. REDUÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO PREÇO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. 1. Cabe ao magistrado zelar para que a execução atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor. 2. A existência de outros instrumentos eficazes, para que a alienação do imóvel penhorado se perfaça como alienação particular e adjudicação do bem, não se justifica reduzir o percentual imposto no edital, quando o uso da hasta pública não está correspondendo ao seu fim, qual seja, o de leiloar o bem penhorado no percentual mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, em atenção ao princípio da menor onerosidade para o devedor. 3. Em que pese as frustradas alienações em hasta pública, deve-se manter a penhora sobre o imóvel para eventual alienação particular e adjudicação bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1718124, 0706117-91.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO PARTICULAR. VALOR DA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO PARTICULAR POR VALOR INFERIOR À AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela coproprietária de imóvel penhorado nos autos de origem em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de alienação particular de bem imóvel penhorado. 2. Narrou que houve pedido declaração de nulidade da penhora e substituição do móvel penhorado, requerimento que foi indeferido. Alegou que a agravante apresentou embargos de terceiro, extinto sob o fundamento de que “as decisões demonstram que a embargante não sofreu constrição ou ameaça de constrição sobre bens de sua propriedade, pois a sua meação será preservada, bem como o seu direito de preferência na arrematação”. Afirmou que terceiro estranho à lide apresentou proposta de aquisição do bem por e R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), com a anuência e em petição conjunta com os executados peticionantes, pleito que foi indeferido após a insurgência do exequente e do credor fiduciário do aludido bem. 3. Em suas razões recursais, afirma que a alienação em leilão judicial configura caminho mais gravoso ao devedor, não podendo ser admitido, em acato ao princípio da menor onerosidade. Alega que em leilão judicial o bem será alienado por valor inferior ao devido, gerando prejuízo às partes. Defende a incorreção no valor da avaliação judicial, sob o fundamento de que o valor correto seria R$ 270.000,00, muito inferior à avaliação de R$400.000,00. Requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de alienação por iniciativa particular, em razão da existência dos requisitos autorizadores de tal medida. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram ofertadas contrarrazões. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de alienação particular do imóvel nos moldes requeridos. 5. Observa-se dos autos de origem que o bem foi avaliado em 24/03/2022 pelo valor de R$400.000,00 (Id. 119496437). O credor concordou com o valor (Id. 121570216) e os devedores e terceiros interessados não impugnaram a avaliação, estando preclusa a oportunidade para tanto. 6. A alienação por iniciativa particular em regra não depende da concordância do credor e demais interessados caso seja realizada pelo valor da avaliação. No caso em exame, no entanto, o recorrente pretende a alienação de bem avaliado em R$400.000,00 pelo módico valor de R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), montante inferior a 70% da avaliação. Não se trata, pois, de anuência à alienação por iniciativa particular, mas de anuência à alienação de bem penhorado por valor muito abaixo da avaliação antes mesmo de tentado o leilão ou oferecido valor mais próximo ao da avaliação por interessado, sem a anuência dos interessados. Cuida-se de medida prejudicial aos credores, que não pode ser admitida com base em hipotética alegação de prejuízo do devedor e seu cônjuge. O indeferimento do pedido foi medida acertada. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Sem custas e honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1681298, 0742666-37.2022.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) Como se verifica, por haver outros modos eficazes para que a alienação do imóvel penhorado se perfaça, como a alienação particular, não se justifica reduzir o percentual imposto no edital pelo fato de a hasta pública não estar correspondendo ao seu fim. Destaco que o fato de o leilão judicial ter sido negativo pode influenciar a alienação particular, mas não significa que os imóveis não poderão ser vendidos pelo valor da avaliação. Deve o magistrado zelar para que a execução seja hesitosa, mas sem onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil), e, caso a venda não se realize, nada impede que sejam fixadas novas condições após a verificação real das possibilidades de venda. Portanto, à luz das circunstâncias do caso, deve ser mantida a r. decisão recorrida, com a fixação do preço mínimo em consonância com a avaliação do bem. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora